Tribunal: STF
Processo: HC 243980
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Iole Aparecida Piagentino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial nº 2109864/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que o Ministro do STJ não acatou o pedido de remessa dos autos ao Juízo de origem para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que entendeu que, “não só a denúncia já tinha sido recebida quando da entrada em vigor da lei, mas, também, já encontra-se encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação em segunda instância”.



    A defesa alega que o paciente preenche todos os requisitos legais para aplicação do acordo de não persecução penal, não restam obstáculos para o seu oferecimento. Afirma também que nem mesmo o trânsito em julgado obsta a incidência do ANPP.



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela nulidade da condenação e remessa dos autos ao Ministério Público, para que seja oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que "a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). 2. Na hipótese dos autos, além de o recebimento da denúncia ter ocorrido em 4/8/2016, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias já foi encerrada com a confirmação da condenação da recorrente, em segundo grau, pela prática delitiva apontada na peça acusatória, o que afasta a aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto a aplicação do ANPP, já decidiu a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em recente julgamento, pela possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência . 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC nº 220.249/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/23).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento do pleito absolutório, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo interno desprovido.” (HC nº 225.293/MT-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 5/6/23). (grifei)  



    Com efeito, tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que houve o trânsito em julgado da condenação.  



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente